Tribunal: TJDFT
Processo: 0700916-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/1988, ART. 6o, XIV. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
2. A ausência de pretensão resistida implica a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.
3. Os honorários advocatícios podem ser revistos de ofício por possuírem natureza de ordem pública. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. O fato de a matéria discutida ser de baixa complexidade, a tramitação do processo ter durado pouco menos de um ano, sem dilação probatória, permitem inferir que é adequada a fixação da verba honorária por equidade (CPC, art. 85, §8o) sob pena de gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
5. Recurso conhecido e não provido.